Tribunal: TJDFT
Processo: 0700251-97.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0700251-97.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WENDEL VIEIRA DA CONCEICAO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por WENDEL VIEIRA DA CONCEIÇÃO, contra decisão proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, no PJe 0792688-80.2024.8.07.0016, Ação de Conhecimento, com pedido de tutela de urgência em face do Distrito Federal. O agravante que é Servidor Público Distrital, ocupando o cargo de professor de Educação Básica no CIL 01 de Brasília, afirma que ingressou com ação de conhecimento que visa a anulação do ato de devolução do servidor por ausência de observância ao devido processo legal, com o imediato retorno do mesmo ao seu posto original, assegurando a este todos os direitos que lhe foram negados como escolha de turno de regência, turmas de atuação, sala de exercício, retorno ao respectivo armário e demais condições, até que sejam observados todos os trâmites previstos na Portaria 895/2023. Aduz como perigo de dano irreparável, que a manutenção do ato de devolução do servidor para outra unidade escolar causará consequências irreversíveis para a sua carreira e para sua lotação funcional, tais como perda da vaga no centro interescolar de línguas (CIL); comprometimento da continuidade pedagógica; danos à saúde mental e física do servidor, dentre outros. Sustenta como probabilidade do direito, que o ato de devolução do servidor violou expressamente a Portaria no 895/2023, afastando qualquer presunção de validade do ato administrativo, ofendendo o princípio da legalidade; bem como que houve grave violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, garantidos pelo art 5o, inciso LV, da Constituição Federal. Requer, em sede de tutela recursal, que seja determinada a suspensão imediata do ato de devolução do servidor, determinando seu retorno ao Centro de Interescolar de Línguas 01 de Brasília, assegurando a este todos os direitos que lhe foram negados como escolha de turno de regência, turmas de atuação, sala de exercício, etc, até a decisão final do processo, com o objetivo de assegurar o respeito ao devido processo legal e evitar prejuízos irreparáveis à sua reputação e à sua atividade profissional. Subsidiariamente, caso o retorno imediato ao CIL 01 não seja possível, que seja garantido ao servidor o exercício de suas funções em unidade de ensino equivalente, preservando todas as condições anteriormente estabelecidas. No mérito requer a confirmação da tutela de urgência requerida, com o provimento do Agravo, e reforma da decisão agravada. Pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça ao agravante, em razão da documentação anexada à petição ID 68887203. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. A Tutela de Urgência é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de perecimento do direito do autor ou dano irreversível. Numa análise sumária, entendo que os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de danos não foram preenchidos. Detém a administração pública discricionariedade para a prática dos seus atos, observando o interesse público e as delimitações estabelecidas pela Lei. Assim, por ora, prevalece a presunção da legalidade dos atos administrativos. Ademais, eventual pronunciamento neste momento esgota o objeto do recurso, o que deve ficar reservado para o momento correto, que é o julgamento do mérito. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. I. Brasília/DF, 11 de março de 2025. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito